Tribunal: STF
Processo: HC 115897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – PASSAGENS PELA POLÍCIA – IMPROPRIEDADE. Surge extravagante determinar-se a prisão preventiva em virtude de o acusado ter passagens pela polícia, cumprindo a glosa ante o ordenamento jurídico. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CLAMOR PÚBLICO. A repercussão de episódio perante a sociedade é insuficiente a entender-se válida a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADO – INTANGIBILIDADE. Descabe formalizar a prisão preventiva a pretexto de proteger a higidez do acusado, o que contraria a realidade das delegacias e penitenciárias.